Tribunal: STF
Processo: RE 1383813
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO – ABONO DE PERMANÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL CIVIL - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO ESTADO DO PARANÁ JÁ OBSERVADA. REEXAME NECESSÁRIO - RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 51/85 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ABONO DE PERMANÊNCIA PREVISTO NO ART. 40, §19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - SENTENÇA ALTERADA PARA FINS DE REEXAME NECESSÁRIO. 



    SENTENÇA ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    Remetidos os autos para eventual retratação, o acórdão restou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SUBMISSÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROLATADO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – TEMA 905, DO STJ E TEMA 810, DO STF – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – ABONO DE PERMANÊNCIA – CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS – DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE ADOTOU O POSICIONAMENTO DO STF EXARADO NO JULGAMENTO DO RE 870947/SE E DO STJ FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA 1.495.146/MG- MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente requer a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, quanto à correção monetária.



    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:



    “[...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



          Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator